Tribunal: TJES
Processo: 0004272-93.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Dever de Informação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004272-93.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
APELADO: JOHN LENONN DE MATOS
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. CONTRATAÇÃO VIA TELEFONEMA. INEXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA LIGAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR PROPORCIONAL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1. Havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à fornecedora comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo.

2. Ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação. Somente com a análise da citada prova, que não foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação.

3. Nos termos da jurisprudência do STJ, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido (
in re ipsa
). Precedentes.

4. Não há desproporcionalidade no montante indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se encontra em consonância com os valores mantidos por este e. Tribunal em casos similares. Precedentes TJES.

5. A modificação de ofício do termo inicial dos juros de mora, por constituir matéria de ordem pública, não configura
reformatio in pejus
(AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016).

6. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais em caso de responsabilidade extracontratual é a data do evento danoso. Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente reformada, de ofício.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004272-93.2020.8.08.0048

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO).

ADVOGADO : GILBERTO DE AGUIAR CARVALHO.

RECORRIDO : JOHN LENONN DE MATOS.

ADVOGADO : MARCIO CHRISOSTOMO CONCEICAO DA SILVA.

MAGISTRADA : MARLUCIA FERRAZ MOULIN.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO), em face de sentença que, na “ação de reparação de danos” ajuizada por JOHN LENONN DE MATOS, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente à linha telefônica (073) 99972-5006 – contrato nº 0246553901, que gerou a inscrição indevida do nome do autor/Recorrido nos cadastros de proteção ao crédito, bem como condenar a ré/Recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

A Recorrente sustenta, em síntese, que (i) não houve falha na prestação dos serviços prestados pela empresa, pois a hipótese não configura fraude nem apresenta qualquer irregularidade na contratação; (ii) o Recorrido possui débitos pendentes na conta referente à linha nº (073) 99972-5006, que permaneceu ativa de 11.10.2015 a 26.06.2016, no total de R$ 115,77 (cento e quinze reais e setenta e sete centavos), justificando a inclusão de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito; (iii) a pessoa que pratica atos fraudulentos não realiza pagamentos, como comprovado na referida linha telefônica; (iv) há registro de ligações, no extrato de utilização da linha, para números telefônicos de titularidade do Recorrido; (v) as telas de seus sistemas internos configuram provas idôneas; (vi) ainda que houvesse dano, são aplicáveis ao caso o exercício regular de direito e o fato de terceiro, excludentes de ilicitude da Recorrente; (vii) deve ser aplicada a Súmula 385/STJ, afastando a condenação em danos morais, pois havia anotações preexistentes à discutida no caso, que sequer haviam sido baixadas na data da inclusão da restrição da Vivo junto ao órgão de proteção ao crédito; (viii) subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido.

Pois bem.

A controvérsia diz respeito à verificação de regularidade da contratação do serviço de telefonia pelo autor/Recorrido e, consequentemente, da inscrição de seu nome nos órgãos de cadastro de proteção ao crédito.

Extrai-se dos autos que a Recorrente negativou o nome do Recorrido por débitos pendentes na conta referente à linha nº (073) 99972-5006, que permaneceu ativa de 11.10.2015 a 26.06.2016, no total de R$ 115,77 (cento e quinze reais e setenta e sete centavos).

Após proceder com detida análise dos autos, impõe-se consignar que a relação contratual discutida nos autos é de natureza consumerista, atraindo, portanto, a inversão do ônus probatório com fulcro nas normas do Código de Defesa do Consumidor consoante disposto no artigo 6°, da referida legislação, conforme determinado pelo juízo de origem, no despacho de fl. 171.

No caso em questão, a empresa de telefonia requerida/Recorrente limitou-se a afirmar que a contratação foi realizada de forma remota, por meio de ligação para a central de atendimento, sendo impossibilitada de apresentar documento de comprovação, e que o extenso consumo e histórico de pagamento da linha telefônica objeto de discussão já indicaria o uso regular do terminal pelo autor/Recorrido.

Muito embora a Recorrente alegue, em suas razões, que o fato de haver pagamentos de faturas relativos à linha telefônica sob questão não indicaria a existência de fraude por constituir conduta contraditória, bem como que a contratação foi realizada pelo autor/Recorrido, a mesma não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Nesse aspecto, havendo determinação de inversão do ônus da prova, incumbia à Recorrente comprovar a ausência do fato constitutivo do direito do autor, isto é, ao menos que a contratação foi regularmente realizada pelo mesmo.

No entanto, ao contrário disso, a Recorrente sequer acostou aos autos gravação da alegada ligação telefônica para sua central de atendimento, que, segundo afirma, foi utilizada pelo consumidor para realizar a contratação.

Somente com a análise da citada prova, que, repisa-se,
não
foi apresentada nos presentes autos pela empresa, poderia ser constatada ou afastada a regularidade da contratação.

Nesse contexto, por se tratar de contratação mediante fraude, não é suficiente a mera juntada de extratos de pagamentos de faturas da referida linha ou “prints” de telas de seus sistemas com todo o histórico de registro de ligações da linha, para provar a regular contratação.

Nesse sentido, cita-se excerto do voto condutor de acórdão desta c. Câmara Cível, que já se manifestou sobre a responsabilidade civil das fornecedoras diante da contratação via telefone:
“
Quanto à contratação por telefone, decerto é válida. No entanto, é evidente que o fornecedor, se se utilizar desse meio – cujo nível de segurança é baixo, já que a verificação da identidade de um dos interlocutores se limita à verificação de simples informações pessoais prestadas –
assume o risco de haver falha na atividade com a efetivação do contrato por terceiro, mediante fraude
, sendo público e notório que não é inusual a associação de pessoas que praticam crimes de falsidade ideológica e de estelionato por esse meio”
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011180124411, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/09/2021).

Assim, considerando que a requerida, ora Recorrente, não se desincumbiu do ônus da prova, bem como que a responsabilidade das empresas fornecedoras de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços é objetiva, consubstanciada no risco da atividade, não merecem acolhimento as razões recursais, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Nesse sentido, reconhecida a inscrição
indevida
do consumidor em cadastro de inadimplentes, são reiterados os casos julgados por este e. TJES
1
reconhecendo o dano moral
in re ipsa
, isto é, que não exige prova do dano em si, na linha da jurisprudência da Corte Superior de Justiça. Veja-se:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA.

VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR ARBITRADO PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE RESPEITADOS. NÃO PROVIMENTO.

1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).

2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a inscrição ou manutenção indevida de nome em cadastros de inadimplência acarreta dano moral presumido.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em sede de especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória, consideradas as circunstâncias de fato da causa, foi estabelecida pela instância ordinária em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1729914/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 23/04/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 171 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. Em decorrência da impugnação dos fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial, o agravo interno merece provimento.

2. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos na petição de recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.

Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai a incidência, por analogia, do óbice da Súmula 283 do STF.

4.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5. Agravo interno provido, a fim de conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp 1745021/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

Não obstante a Recorrente tenha afirmado, nas razões recursais, que, em consulta aos órgãos de proteção ao crédito, havia anotações preexistentes à discutida no caso, devendo ser aplicada a Súmula 385/STJ, para afastar a condenação em danos morais, os fatos e as provas ora alegados não se tratam de fatos novos, razão pela qual refletem indevida inovação recursal, não merecendo conhecimento.

Por fim, no que se refere ao valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, também não verifico a desproporcionalidade alegada.

Extrai-se dos autos que o Recorrido foi surpreendido com a informação de que teve seu nome incluído no SERASA em 12.12.2017 pela Telefônica Brasil S.A. (Vivo), que manteve a restrição do crédito da consumidora ao menos até fevereiro/2022, quando da determinação judicial para sua exclusão na presente demanda.

Da análise de casos similares julgados por este e. TJES, também não se verifica desproporcionalidade no montante indenizatório fixado. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANOS MORAIS IN RE IPSA JUROS MORATÓRIOS MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA ALTERAÇÃO DE OFÍCIO FLUÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reconhecida a ilegalidade da conduta da requerida, é cedido que o Superior Tribunal de Justiça possui sedimentada jurisprudência no sentido de que a inscrição indevida do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito dispensa a comprovação do efetivo prejuízo, tranando-se de dano moral in re ipsa . 2.
A respeito do dano moral, o C. STJ consagra o sistema bifásico, no qual se analisa, inicialmente, o interesse jurídico lesado e, em seguida, as circunstâncias do caso concreto (como a culpabilidade do agente, intensidade do sofrimento da vítima e situação sócio-econômica dos envolvidos), não deixando o julgador de observar o caráter punitivo e preventivo do dano moral. Quantum mantido em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. É pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a correção monetária e os juros legais, como consectários da condenação, são matéria de ordem pública, não se lhes aplicando os óbices do julgamento extra petita ou da reformatio in pejus (REsp 1781992/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 23/04/2019). 4. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual por danos morais, é a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1390641/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 26/08/2019). 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente modificada de ofício. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012150197163, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. COBRANÇA DE VALOR POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA . REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR QUE ATENDE AS CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS DO CASO CONCRETO, OS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DE OFÍCIO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRANTUAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO NEGÓCIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. 1) A ausência de prévio negócio jurídico celebrado entre as partes e a cobrança de débito por serviço não prestado ao consumidor com a posterior inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes revela-se arbitrária e ilegal, caracteriza dano moral in re ipsa , sendo, portanto, presumível do próprio fato a ocorrência de dano indenizável. 2) No escopo de promover uma tutela jurisdicional mais uniforme, superando a ausência de balizas legais para o arbitramento da indenização por danos morais, o Tribunal da Cidadania vem adotando o método bifásico, assim intitulado pois dividido em duas fases. Na primeira, arbitra-se o valor básico ou inicial da indenização, considerando-se o interesse jurídico lesado e os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria. Ato contínuo, na segunda fase, a fim de fixar em definitivo o valor da indenização, verifica-se as circunstâncias particulares do caso, ajustando a quantia a tais peculiaridades (tais como gravidade do fato, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes). 3)
Na hipótese, verifica-se que o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se dentro do bom senso e dos patamares adotados por esta Corte de Justiça em casos de inscrição indevida do nome de pessoa física em cadastro de inadimplentes
, sendo inviável a sua majoração, na medida em que o autor não logrou êxito em demonstrar a existência de prejuízos diversos dos gerados pela própria inscrição irregular de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, sendo o grande porte econômico da empresa requerida a única circunstância agravante, de modo que deve ser preservada a quantia arbitrada em sentença. 4) Recurso desprovido. 5) Por se tratar de consectário legal da condenação principal, ostentado, por isso, natureza de ordem pública, a modificação do termo inicial dos juros de mora de ofício não configura reformatio in pejus e nem julgamento extra petita . 6) Tendo a negativação indevida em cadastro de inadimplentes decorrido de ausência de pagamento de mensalidade de serviço não contratado pelo consumidor, trata-se de responsabilidade civil extracontratual, cuja incidência dos juros de mora em relação à indenização por danos extrapatrimoniais se dá a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012130167310, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021)

Por fim, merece reforma a sentença, de ofício, por este colegiado, quanto ao termo inicial dos juros de mora fixado, uma vez que, por constituir matéria de ordem pública, sua modificação em sede recursal não configura
reformatio in pejus
(AgRg no REsp 1.415.714/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 15/3/2016).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano extrapatrimonial decorrente da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é
extracontratual
, ainda que a dívida objeto da inscrição seja contratual (EDcl no RESP 1375530/SP, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/10/2015, DJe 9/10/2015).

Nesse contexto, o termo inicial para a incidência dos juros moratórios na indenização por danos morais, em caso de responsabilidade extracontratual, é a data do evento danoso, sendo no caso dos autos, a data da inscrição do nome do consumidor no cadastro de restrição de crédito, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO. De ofício, altero o termo inicial dos juros de mora a partir a data do evento danoso.

Considerando o trabalho na fase recursal, majoro os honorários advocatícios em favor da Recorrida, originalmente fixados em 10% sobre o valor da condenação, para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

1
Nesse sentido: (TJES, Classe: Apelação Cível, 024140258260, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 012150197163, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)